Tribunal: TJMT
Processo: 1065870-18.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. BOMBEIRO MILITAR. PRIMEIRO TENENTE. DESIGNAÇÃO FORMAL PELO COMANDANTE-GERAL PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CBMMT. FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365337865 – reclamação nº 1065870-18.2025.8.11.0001– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - que o Requerente é bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, matrícula nº 116632, ocupante do posto de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso — CBMMT (id. 365337389); - há comprovação documental de que o Requerente ocupava o posto de 2º Tenente em 11/2016, 11/2017 e 11/2018, e o posto de 1º Tenente em 11/2019, lotado no Corpo Musical, percebendo os respectivos subsídios sem qualquer diferença remuneratória adicional (id ́s. 365337395, 365337396, 365337397 e 365337398); - há comprovação documental de que, por meio da Portaria nº 040/BM-1/2021, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 2485 de 20/1/2021, o Comandante Geral do CBMMT nomeou o Requerente, então no posto de 1º Tenente, para a função de Coordenador de Articulação e Integração Comunitária — BM/3, em Cuiabá/MT, a contar de 12/8/2020 (id. 365337390, 2); - há comprovação documental de que, por meio da Portaria nº 196/DGP/2025, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 3513 de 25/3/2025, o Requerente foi exonerado da referida função (id. 365337391); - o Requerente alega que a função de Coordenador de Articulação e Integração Comunitária é privativa do posto de Tenente Coronel, nos termos do Decreto Estadual nº 2.294/2014, e que exerceu tal função no período de 12/8/2020 a 25/3/2025 sem receber a correspondente diferença remuneratória (id. 365337389); - o Requerido apresentou contestação, sustentando a ausência de regulamentação específica das funções institucionais no âmbito do CBMMT no período indicado, a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 2.294/2014 ao CBMMT, a legalidade da designação como exercício natural da carreira militar e a impossibilidade de acréscimo salarial sem base normativa vigente, pugnando pela improcedência total dos pedidos (id. 365337860). 3- Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, no artigo 32, o militar designado para desempenhar a função privativa de grau hierárquico superior, terá direito, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição inserir na folha de pagamento a respectiva diferença, independente de requerimento administrativo. Precedentes. (TJMT – 3ª CDPbC – RApC nº 1028139-96.2024.8.11.0041 – Rel. Desembargador Márcio Vidal – j. 3/3/2026 – DJe 17/3/2026); (TJMT – 2ª TR RI nº 1064108-64.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Edson Dias Reis – j. 23/6/2026 – DJe 30/6/2026); e (TJMT – 3ª TR - RI nº 1052359-50.2025.8.11.0001 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira – j. 17/3/2026 – DJe 20/3/2026). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065870-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026